Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-92.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016167-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 008.743.181-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETTI SOUZA DA CRUZ NETO - CPF: 066.715.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
–
1. NEGATIVA DE AUTORIA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
–
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
2.

ALEGADA

CARÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
–

INCONSISTÊNCIA –
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA
– PERICULOSIDADE DO PACIENTE – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE
–
4.
PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade
que demanda exame de todo conjunto probatório
.

2
.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido,
circunstâncias
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

3
.

Na espécie, r
estam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
.

Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja
,
a garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes
.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Jonilson

d
a Silva Ribeiro

em favor de
Matheus Henrique Oliveira
d
e Freitas
, apontando como autoridade coatora
o
Juíz
o do
Núcleo
d
e Inquéritos Policiais
–
Nipo
– da Comarca de Cuiabá
/MT
.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6 de julho de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011652-82.2023.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta
,

o
impetrante
,
que
o paciente não tem qualquer envolvimento com a conduta ilícita que foi imputada
a
sua pessoa – comercialização de entorpecentes – porquanto “
foi detido fora de sua residência e conforme seu depoimento, a prisão se deu na
residencia
de seu amigo, e conforme relata
ate
mesmo os policiais militares, nada fora localizado com o mesmo no momento de sua abordagem
”
.

Assevera que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
;
acrescentando,
outrossim
, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que

o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade
, pois é tecnicamente primário, tem residência fixa, família constituída e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a
revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição do alvará de soltura em seu favor
, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
175261154
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
176001189
, esclarecendo os pontos suscitados na impetração.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no parecer
visto
no
ID
178418178
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se necessário destacar que
,

com relação ao argumento
de que o paciente não cometeu o ilícito em discus
são e de que
não existe sequer
indícios de autoria, é necessário ressaltar que a
análise dessa
s
tese
s
demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas

–
principalmente
porque se trata de caso de elevada complexidade

–
, que não pode ser realizad
a
dentro dos estreitos limites do habeas corpus que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos
,

conforme se infere destes trechos da decisão impugnada:

[...]

Segundo consta dos autos:

“
A EQUIPE ROTAM
EM PATRULHAMENTO TATICO PELO BAIRRO CAMPO VELHO QUANDO
DEPAROU-SE
COM DOIS INDIVÍDUOS SAINDO DE UMA RESIDENCIA NO ENDEREÇO ACIMA QUALIFICADO,
POREM
AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL O SUSPEITO QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COMO DONIZETTI, JOGOU UM INVÓLUCRO NO SOLO. DE IMEDIATO FOI REALIZADA A ABORDAGEM E VERIFICADO QUE UMA TERCEIRA PESSOA CORREU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA COM UM RECIPIENTE NAS MÃOS. EM ATO CONTÍNUO FOI DETERMINADO QUE ESSA PESSOA SAÍSSE PARA FORA EM SEGUIDA FOI CONSTATADO QUE O INVÓLUCRO DISPENSADO PELO SUSPEITO DONIZETTI TRATAVA-SE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E MAIS PRÓXIMO À PORTA DA RESIDÊNCIA FOI AVISTADO O RECIPIENTE DE VIDRO CONTENDO A MESMA SUBSTÂNCIA. EM CONTINUIDADE AS BUSCAS FOI LOCALIZADO SOBRE UMA CAMA O RESTANTE DO ENTORPECENTE E MATERIAIS APREENDIDOS. EM CONVERSA COM O SUSPEITO MATHEUS
O MESMO
INFORMOU QUE TERIA IDO AO LOCAL BUSCAR PARTE DO ENTORPECENTE QUE SERIA DE SUA PROPRIEDADE E O SUSPEITO DONIZETTI AFIRMOU QUE COMERCIALIZA ENTORPECENTES PARA UM TRAFICANTE DO BAIRRO. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMAS E FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS
.”

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06: “
Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”

[...]

De outro prisma, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta,
em tese, praticada pelo paciente, notadamente
diante da
“
expressiva quantidade de maconha apreendida (aproximadamente 05 kg), conforme laudo pericial da Politec,
além dos demais apetrechos relacionados com a
narcotraficância
(balança).

De igual forma, o

periculum
libertatis

também restou evidenciado no caso em tela, tendo em vista que o
modus operandi
da ação delituosa revela a gravidade concreta do delito, causadora de intranquilidade social, impondo a segregação
da liberdades
dos autos com medido de prevenção.
”

Nesse contexto, ao revés da conotação que se pretendeu dar nesta impetração, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
ao
aprov
ar
o Enunciado Orientativo n. 25
,

assim grafado
:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

No
que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido
.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07
.
12
.
2020
e publicado no
DJe

de
18
.
12
.
2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(
TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado
em 27.
1.2021
e

p
ublicadono DJE
de
27.1.
2021
)
Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva,
não obstante ele
tenha
negado a participação na empreitada criminosa
,
essa tese
deverá ser alegad
a
durante a instrução c
riminal nos autos da ação penal de origem
.

Por conta disso,
é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória d
o
paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
, tal como o entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27
.
3
.
2023
e publicado no
DJe
de 30
.
3
.
2023)

Destacamos

Por derradeiro,
deve ser
ressalt
ado
que
os atributos favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Matheus Henrique Oliveira
d
e Freitas
;

por consequência,

denego
a

ordem de

habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023